Tribunal: TJES
Processo: 0000196-59.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000196-59.2024.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PETERSON LUAN DE FREITAS REALLI, JACKSON LOUREIRO DA SILVA REGIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP).
1
. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ART. 226 DO CPP). REJEITADA.
2
. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AFASTADO.
3
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
4
. PENA-
BASE. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. VALORAÇÃO IDÔNEA. 5. CONSEQUÊNCIAS. PREJUÍZO MORAL E MATERIAL EXCESSIVOS. NEGATIVAÇÃO VÁLIDA. 6. SEGUNDA FASE. MENORIDADE RELATIVA. RÉU COM MAIS DE 21 ANOS NA DATA DO FATO. IMPOSSIBILIDADE. 7.
MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
APREENSÃO E PERÍCIA DO ARMAMENTO. DESNECESSIDADE.

8.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas em face de sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP). Os apelantes buscam a absolvição, arguindo a nulidade do reconhecimento pessoal e a insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteiam a desclassificação para receptação, a revisão da dosimetria da pena, e o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se é válido o reconhecimento pessoal e a prova dele decorrente; (II) estabelecer se a conduta de um dos réus se amolda ao tipo penal de receptação (art. 180 do CP) em vez de roubo; (III) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, e a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, mesmo sem sua apreensão e perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inobservância do rito previsto no art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento do réu quando realizado de forma segura e inequívoca pela vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, prescindindo das formalidades legais se não houver dúvida na identificação.

A condenação fundamenta-se não apenas no reconhecimento, mas também em outros elementos probatórios, como a prisão em flagrante dos réus na posse do veículo subtraído e os depoimentos coesos da vítima sob o crivo do contraditório.

A prova testemunhal, especialmente o reconhecimento seguro da vítima em juízo, que descreve a participação ativa de ambos os réus na subtração violenta, afasta a tese de desclassificação do crime de roubo para o de receptação.

A premeditação do delito, evidenciada pela preparação prévia para a ação criminosa, justifica a valoração negativa da culpabilidade e a exasperação da pena-base.

As consequências do crime extrapolam as inerentes ao tipo penal quando a vítima sofre abalo psicológico intenso e prejuízos financeiros significativos que afetam seu sustento, autorizando o aumento da pena-base.

A incidência da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e perícia do artefato, sendo suficiente para sua comprovação a palavra firme e coerente da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A validade do reconhecimento pessoal não depende da estrita observância do art. 226 do CPP se a identificação do autor do crime é feita de forma segura e corroborada por outras provas judiciais.

A premeditação do fato, com a prévia preparação para o cometimento do crime — ao adotar cautelas, munir-se de instrumentos necessários ou reunir melhores condições para a execução e ocultação do delito — torna a ação mais reprovável e legitima uma resposta penal mais acentuada, com a valoração negativa do vetor culpabilidade.

Embora a ocorrência de prejuízo material seja circunstância esperada do crime contra o patrimônio, entende a jurisprudência que o grave abalo psicológico e o relevante prejuízo financeiro suportado pela vítima revelam consequências que transbordam o resultado inerente ao tipo penal, justificando a avaliação desfavorável da respectiva circunstância judicial das consequências extrapenais do delito.

A palavra da vítima é prova suficiente para comprovar o uso de arma de fogo no crime de roubo, tornando dispensável a apreensão e a perícia do armamento para a incidência da majorante
prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal (CP): art. 65, I; art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I; art. 180. Código de Processo Penal (CPP): art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no HC 721.963/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, j. 13/06/2022. STJ, AgRg no HC n. 721.052/ES, 6ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 3/3/2022. STJ, REsp n. 2.083.997/RS, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, DJe de 25/2/2025. STJ, AgRg no HC n. 789.660/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13/11/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000196-59.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PETERSON LUAN DE FREITAS REALLI e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000196-59.2024.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PETERSON LUAN DE FREITAS REALLI, JACKSON LOUREIRO DA SILVA REGIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelações criminais interpostas por PETERSON LUAN DE FREITAS REALLI e JACKSON LOUREIRO DA SILVA REGIS em face da sentença (
id.
11820999) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime definido no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Ao réu Peterson foi imposta a pena de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, e ao réu Jackson a pena de 13 (treze) anos, 01 (um) mês e 11 (onze) dias de reclusão, ambos em regime inicial fechado.

Narra a inicial que, em 27 de janeiro de 2024, por volta das 19h30min, no Bairro Chácara Parreiral, Serra/ES, os apelantes, em comunhão de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram um veículo Ford Ka, um aparelho celular e dinheiro da vítima Eduardo Netzl Tavares Costa, motorista de transporte por aplicativo.

Ao fim da instrução criminal, foram condenados na forma especificada anteriormente.

Nas razões de id. 11821023, a Defesa de
PETERSON LUAN DE FREITAS REALLI
pugna por sua absolvição por insuficiência probatória, sustentando a nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância ao artigo 226 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal e o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, pela ausência de apreensão e perícia da arma.

Por sua vez, a Defesa de
JACKSON LOUREIRO DA SILVA REGIS
, nas razões de ID 12635536, requer igualmente a absolvição, com base na nulidade do reconhecimento pessoal e na ausência de provas suficientes de autoria. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de receptação (art. 180 do CP), a readequação da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento e compensação da atenuante da menoridade relativa com a agravante da reincidência, e o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, bem como, aa fixação de regime prisional inicial mais brando.

Contrarrazões ministeriais no id. 11821031 e 13031494, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

Em seu parecer e manifestação complementar (id 12053023 e 13680137), o Eminente Procurador de Justiça, ANTONIO FERNANDO ALBUQUERQUE RIBEIRO, opina pelo conhecimento e desprovimento de ambos os apelos.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito dos recursos:

Preliminarmente
,
as defesas arguem a nulidade do reconhecimento pessoal, por suposta inobservância ao disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, e, por consequência, a absolvição dos réus por ausência de provas.

É certo que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado pela necessidade de serem observados os procedimentos inscritos no artigo 226, do Código de Processo Penal para o reconhecimento de pessoa. Ocorre, contudo, que as formalidades, na prática, somente se mostrarão impositivas quando vítima ou testemunha tiver dúvidas sobre a identificação do agente. Se, por outro lado, não existir incerteza a respeito da exata identificação do suspeito, poderá ser feita sua indicação direta, à míngua do rito legal do artigo 226, do CPP. Nessa linha, confira-se o AgRg no AgRg no HC 721963, 6ª Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, 13/06/2022.

Na espécie, a vítima, tanto em sede policial quanto em juízo, não demonstrou qualquer hesitação ao identificar os apelantes. Declarou que, por ter pressentido a ação criminosa, pôde observar bem as características dos agentes pelo retrovisor, o que lhe permitiu reconhecê-los de imediato na delegacia. Se as formalidades servem para sanar eventual dúvida, serão elas prescindíveis se dúvida não houver.

E mais: em juízo, sob o crivo do contraditório, a vítima ratificou o reconhecimento, descrevendo com segurança a participação de ambos os réus na empreitada criminosa. Além disso, cumpre destacar que a condenação não se baseia unicamente no ato de reconhecimento, uma vez que a instrução criminal trouxe aos autos elementos outros que também conferem corpo à conclusão sentencial, notadamente a prisão em flagrante dos apelantes na posse do veículo subtraído e as contradições em seus interrogatórios.

Assim, impossível acolher a tese de nulidade apresentada pela defesa, até porque, eventuais irregularidades do inquérito foram suplantadas pela instrução judicial.

Portanto, existindo outros elementos de prova válidos e independentes, como a palavra segura da vítima em juízo e a prisão em flagrante dos réus na posse da
res furtiva
, não há que se falar em nulidade ou em absolvição por insuficiência de provas.

Dando continuidade à análise dos pleitos recursais, anoto que a defesa do apelante JACKSON LOUREIRO DA SILVA REGIS requer a desclassificação do crime de roubo para o de receptação, ao argumento de que não há prova de sua participação na subtração violenta.

O pleito não se sustenta. A vítima reconheceu ambos os réus como os autores do assalto, afirmando que os dois entraram no carro, sentaram-se no banco de trás e participaram da empreitada criminosa, proferindo ameaças. O reconhecimento judicial, aliado às circunstâncias da prisão, afasta a tese de que o apelante seria mero receptador, indicando sua coautoria na execução do roubo.

Passo a rever as reprimendas impostas aos apelante.

As penas-base de ambos os apelantes foram aquilatadas em 5 (cinco) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, mediante a valoração negativa das circunstâncias judiciais relacionadas à culpabilidade e às circunstâncias.

Ao valorar negativamente a vetorial afete à
culpabilidade
, a sentença menciona a prática da infração penal de forma premeditada, com a prévia escolha das formas de ação.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prévia preparação para o cometimento do crime, adotando cautelas prévias à sua prática, munindo-se de instrumentos ou materiais necessários ou reunindo melhores condições para a ocultação do delito, torna mais reprovável a ação, legitimando uma resposta penal mais acentuada. Nessa linha, confira-se o seguinte julgado que reputa a premeditação como fator determinante para a ponderação negativa do vetor culpabilidade: STJ, AgRg no HC n. 721.052/ES, 6ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 3/3/2022.

Mantenho a avaliação sentencial.

Sobre as
consequências do crime
, a sentença aponta que “
são gravosas uma vez que a vítima relatou grande abalo psicológico em razão da conduta e que até os dias atuais passa dificuldades financeiras advindas do roubo
”.

Aqui, pontuo que a despeito de o prejuízo material representar uma decorrência esperada do delito de roubo, é firme a posição pretoriana no sentido de que a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal (
STJ,
REsp n. 2.083.997/RS,
5ª Turma,
rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN de 25/2/2025).

Esse me parece ser o caso dos autos. A vítima afirmou, em seu depoimento, que além de ter lhe causado grande abalo psicológico, o crime também impôs a ele sérias dificuldades financeiras, pois o veículo subtraído, seu instrumento de trabalho, foi recuperado com avarias. Tal prejuízo extrapola o dano patrimonial inerente ao tipo penal de roubo, justificando a exasperação.

Assim, mantenho inalterada
s
a
s
pena
s
-base.

Na etapa média da dosimetria, a sentença fez incidir a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP) em favor do apelante
PETERSON LUAN DE FREITAS REALLI
, pois contava ele 19 anos na data do fato. Assim, preservo a redução, na forma da sentença.

Para o apelante
Jackson Loureiro da Silva Regis
, o pedido de reconhecimento da menoridade relativa não procede, pois, nascido em 10 de fevereiro de 2002, já contava mais de 21 anos na data do fato, ocorrido em 27 de janeiro de 2024. Por outro lado, a sentença aplicou, validamente, a agravante da reincidência, elevando-a no patamar de 1/6 (um sexto), fração reconhecida pela jurisprudência como sendo razoável para a fase intermediária.

Na etapa final, as defesas postulam o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, com fundamento na ausência de apreensão e perícia da arma de fogo.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
o reconhecimento da circunstância majorante relacionada com o emprego de arma de fogo dispensa a apreensão e perícia do armamento, bastando que esteja demonstrada por outros meios de prova idôneos, no que se inclui o depoimento da vítima (STJ, AgRg no HC n. 789.660/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 13/11/2023).

In casu
, a vítima declarou de forma contundente em juízo que um dos réus encostou um objeto metálico em sua cintura, que identificou como uma arma, e que ambos o ameaçaram de morte, gerando o temor necessário para a consumação do delito. Tal depoimento é suficiente para a incidência da causa de aumento, que visa apenar com maior rigor a grave ameaça exercida com o uso do artefato, e não sua potencialidade lesiva.

Desta forma, provado que o
s
apelante
s
, em unidade de desígnios e fazendo uso de arma de fogo para ameaçar a vida do ofendido, subtra
íram
os bens móveis
do ofendido
, correta a condenação na forma certificada na sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)